Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-97.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FALTA DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. As razões do pedido de antecipação da tutela recursal ainda não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem, o que inviabiliza sua análise pelo Colegiado, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A partir do disposto nos artigos 23 e 24, caput, e § 1o, ambos da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia da OAB), infere-se facultar ao causídico eleger o meio que mais lhe aprouver para a busca do recebimento das verbas sucumbenciais ou contratuais a que tem direito, inclusive com o ajuizamento de ação autônoma para a cobrança dos honorários que lhe são devidos. Entendimento desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Segundo o c. STJ, o advogado deve pleitear os honorários contratuais em ação autônoma se deixar de representar a parte.
4. Havendo os causídicos atendido aos comandos de emenda à inicial, juntando a decisão que remeteu a discussão sobre o pagamento dos honorários às vias ordinárias, bem como o contrato de prestação de serviços entabulado com a parte contrária, conclui-se preenchidos os pressupostos necessários para o ajuizamento da demanda, razão pela qual merece ser reformada a sentença que indeferiu a petição inicial.
5. Apelação parcialmente conhecida e provida.